Tribunal: STJ
Processo: 0099901-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990648 - SP (2025/0099901-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO TORTOSA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48441632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b2c2787-8be1-4003-9eb0-2d4e0d28ca7d

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b2c2787-8be1-4003-9eb0-2d4e0d28ca7d

AgRg no HABEAS CORPUS No 990648 - SP (2025/0099901-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO TORTOSA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO TORTOSA
DE MORAES contra a decisão de fls. 254-262, que não conheceu do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas no
sem impugnar
habeas corpus,
especificamente o fundamento de não poder o
ser sucedâneo
habeas corpus
recursal.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja o habeas
apreciado pelo colegiado e, posteriormente, concedida a ordem em
corpus
definitivo para determinar a reconsideração da decisão que homologou a falta
grave, com a absolvição do agravante da imputação ou com o reconhecimento
da flagrante ilegalidade na homologação da punição, bem como aplicação do
princípio da igualdade.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta grave para falta
média, afastando-se a perda de dias remidos e a interrupção do lapso para
progressão de regime e, caso mantida a penalidade, seja reduzida ao patamar
mínimo de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 254-262):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO

COMO
HABEAS
CORPUS
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o
foi
habeas corpus
utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

, CP). A defesa pleiteou a conversão da pena
caput
restritiva de direitos em multa, alegando discriminação com
base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
o conhecimento do
utilizado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa,
configura discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta
compatível com a natureza do crime e as condições
pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição
à privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155;
STJ, AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2024
de
.)
4/11/2024
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA
HABEAS CORPUS
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do
para a
writ
dies ad quem
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
consubstancia inadequada substituição do recurso cabível
ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
23/10/2024
DJe de
.)
28/10/2024
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
o que inviabiliza a apreciação do
motivo de não conhecimento da impetração,
recurso por falta de impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, uma vez que o Tribunal de origem negou
provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente e
manteve a decisão do Juízo de execução nos seguintes termos (fls. 239-248):
2. Era mesmo caso de se reconhecer a ocorrência da falta
disciplinar de natureza grave.
Explico.
Restou sobejamente demonstrado nos autos que o
sentenciado desobedeceu às normas da unidade prisional.
Senão vejamos.
Extrai-se do procedimento apuratório disciplinar que, na
data dos acontecimentos, por volta das 16h00, os agentes
penitenciários prestavam seus serviços normais na
unidade prisional acompanhando a realização do
procedimento de banho de sol dos detentos, momento em
que visualizaram o agravante e demais sentenciados
agredindo outros presos, mediante chutes e pontapés,
razão pela qual iniciaram o procedimento de “tranca” do
pavilhão, conseguindo, então, isolá-los das agressões. Em
seguida, os envolvidos foram encaminhados à enfermaria,
onde foram prontamente atendidos.
Regularmente ouvido em sindicância, na presença de
Defensora da FUNAP (fls. 184 dos autos de origem), o
reeducando Leonardo Tortosa (Nunes) de Moraes alegou
que na data dos fatos, no momento do tumulto, encontrava-
se próximo à cela 120 cortando seu cabelo, sendo que a
confusão ocorreu próximo à Gaiola de Contenção.
Justificou que no momento da “tranca”, dirigiu-se a sua
cela 115 e, em nenhum momento, participou das
agressões. Disse que no momento em que os funcionários
abriram as portas, vários sentenciados saíram das celas,
sendo impossível verificar quem agredia quem. Afirmou
que a briga virou um linchamento, mas não soube informar
o motivo da confusão. Declarou que todo o tumulto foi
filmado pelo Sr. André, Diretor de Disciplina, meio pelo
qual se poderá provar a sua versão de que não teve
nenhum envolvimento com o ocorrido. Ressaltou, por fim,
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

que estava com “o benefício de SA montado e nunca faria
algo para se prejudicar”.
Por sua vez, os Agentes de Segurança Penitenciária André
Augusto de Almeida Dornelas (fls. 144 dos autos de
origem) e Valmir José dos Santos (fls. 145, idem)
confirmaram, com adequação, a dinâmica do cometimento
da falta disciplinar de natureza grave.
Neste ponto, destaco que, em relação aos agentes de
segurança, inexiste qualquer fato que ponha em suspeição
os depoimentos por eles prestados, os quais prestam
serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem,
a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem o
agravante.
A propósito da credibilidade dos depoimentos dos agentes
penitenciários, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: [...] o reconhecimento da prática de falta grave
baseou-se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os
quais narraram de forma uníssona e harmônica a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade
prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho,
por si só, não pode afastar tal conclusão” (HC 254.312/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
sem destaques no original).
06/08/2013
13/08/2013
Sobre a validade dos depoimentos prestados por agentes
penitenciários já se posicionou a jurisprudência,
:
in verbis
[...]
Passo outro, diversamente do alegado, não há cogitar-se
de sanção coletiva, pois o relato dos agentes
penitenciários é firme no sentido de que o agravante
juntamente com outros detentos, participou efetivamente
do movimento de subversão a ordem e a disciplina, na
medida em que, durante o procedimento de banho de sol
dos habitantes do Pavilhão Habitacional I, passou a agredir
outro grupo de presos mediante chutes e pontapés. De
mais a mais, sanção coletiva ocorreria caso todos os
reeducandos do estabelecimento prisional como um todo
fossem responsabilizados, não sendo este o caso dos
autos.
Sobre o assunto, confira-se:
[...]
Ora, como cediço, tinha o reeducando o dever de cumprir
as normas e os regulamentos vigentes circunstância que, a
toda evidência não ocorreu.
Restou, pois, seguramente demonstrado que o recorrente
cometeu falta grave circunstância que torna inviável a
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

pretendida
absolvição
por
fragilidade
do
substrato probatório ou, ainda, eventual desclassificação
da conduta.
Com efeito, para a caracterização de infração disciplinar de
natureza grave é suficiente que o sentenciado tenha
desobedecido às normas do sistema carcerário; e, diante
das circunstâncias extraídas dos autos, não há dúvidas de
que praticou ato de desobediência e indisciplina ao se
envolver em tumulto e prática de agressões contra outros
detentos, provocando-lhes lesões corporais de natureza
leve, conforme teor dos laudos periciais de fls. 08/09; 13
/14; 19/20; 24/25; 30/31 e 39/40 dos autos de origem eis
que, como cediço, tinha ele o dever de cumprir as normas
e os regulamentos vigentes, dos quais possuía plena
ciência, o que a toda evidência não ocorreu.
De fato, o reeducando descumpriu seus deveres de agir
com respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-
se, no interior da unidade prisional, e de executar trabalho,
tarefas ou ordens recebidas.
Destarte, no presente caso, a conduta do sentenciado
constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme
descrição do artigo 50, incisos I e VI c/c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal; incabível,
pois, o pretendido abrandamento para infração média.
Ademais, avaliar que o comportamento do agravante não
constitui
falta
grave
não
observaria
a
necessária repreensão aos fatos descritos e, ainda, correr-
se-ia o risco da criação de um perigoso precedente,
comprometendo sobremaneira à disciplina no interior dos
presídios, deixando-o a mercê dos detentos.
Destarte, pelas provas colhidas não há dúvidas de que
houve subsunção da conduta do agravante às normas,
sendo certo que a ocorrência da falta grave foi
adequadamente apurada pela sindicância e a sua
anotação realizada, tendo em vista a necessidade de
manutenção da ordem dentro do estabelecimento prisional
a fim de se evitar o caos gerado pelo sentimento de
impunidade.
3. Reconhecida a natureza grave da falta disciplinar
imputada ao agravante, de rigor a aplicação dos efeitos
dela decorrentes, quais sejam, regressão de regime (se o
caso), reinício da contagem do lapso para benesses
executórias, bem como a perda dos dias remidos sendo
que deixo de consignar meu posicionamento sobre a
interrupção do lapso para livramento condicional, em face
da ausência de insurgência ministerial.
O MM. Juízo a quo determinou que se providenciasse a
atualização do cálculo de pena do reeducando, diante do
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

reinício da contagem do lapso para fins de progressão de
regime prisional, bem como declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, trazendo fundamentação sucinta,
mas suficiente, levando em conta a gravidade e
inadequação do comportamento do agravante ou seja, as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada.
Não se olvide que “... O cometimento de falta grave dá azo
à regressão de regime prisional e à perda dos dias
remidos, com esteio no que preceituam, respectivamente,
os arts. 118 e 127 da Lei no 7.210/84)...” (STJ - HC 152348
/RS).
Correta, pois, a decretação da perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, pois a falta grave cometida pelo agravante,
nos termos do artigo 57 da Lei de Execução Penal,
recomenda a aplicação do percentual máximo legal eis que
caracterizou conduta de desobediência e indisciplina,
objetivando a satisfação de desejo pessoal em
sobreposição às ordens claras e objetivas que lhe foram
passadas.
A aplicação em menor percentual,
, não seria
in casu
suficiente à reprovação da conduta praticada.
No mais, no que diz respeito à interrupção dos lapsos para
fins de progressão de regime prisional, a r. decisão
agravada amolda-se ao entendimento jurisprudencial
pacífico e consolidado pela Súmula 534 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir
do cometimento dessa infração”.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada tal
como lançada pelo Juízo das Execuções.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
recurso.
No caso dos autos, verifica-se que a apuração da punição de falta
grave imposta ao paciente foi proferida com base no procedimento
administrativo disciplinar, em que foi comprovada a autoria e materialidade e
respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo a autoria
devidamente delimitada com base no depoimento dos agentes penitenciários
ouvidos em juízo, não havendo, pois, a alegada ilegalidade no procedimento
homologatório da falta disciplinar.
Ademais, a "reavaliação da natureza da falta disciplinar, visando sua
desclassificação ou absolvição, exigiria o reexame de provas e fatos, o que é
inviável na via estreita do
, conforme precedentes desta
habeas corpus
Corte" (HC n. 930.581/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
10/12/2024
17/12/2024
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47899213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:50
Código de Controle do Documento: de0bcc40-2c8a-4049-832d-edea1fe1f2dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 990.648 / SP
Número Registro: 2025/0099901-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042059120238260996
00211303120248260996
211303120248260996
42059120238260996
70001655120198260554
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS RESLER DOS SANTOS
ADVOGADOS : AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO TORTOSA DE MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO TORTOSA DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS : AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
Documento eletrônico VDA48335678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: c1281b7e-2538-4814-9902-80e08065b969

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: c1281b7e-2538-4814-9902-80e08065b969